Tribunal: TJDFT
Processo: 0726807-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726807-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BARBATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por João Barbato em face da r. decisão (ID 18137084) que, nos autos da Liquidação de Sentença movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, declinou da competência para processar o feito em favor do Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Alega que a decisão agravada foi proferida extemporaneamente, pois a determinação sobre a competência do juízo deve ocorrer no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, consoante art. 43 do CPC/15. Colaciona julgados do c. Superior Tribunal de Justiça para corroborar a tese de que, embora o cumprimento de sentença deva ser efetuado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 516, II, do CPC/2015), não há nenhuma previsão legal no ordenamento jurídico pátrio que reconheça a prevenção do juízo que examinou o mérito da Ação Coletiva para o cumprimento de sentença individual. Assevera que “o fato de a decisão na ação civil pública ter sido proferida por Juiz Federal em Primeira Instância não torna permanente a competência dessa para a liquidação e cumprimento da sentença, uma vez que NÃO é dirigida a pretensão contra a União Federal ou o BACEN, não havendo interesse de qualquer ente da esfera Federal na causa”. Aduz que o cumprimento de sentença foi proposto unicamente contra o Banco do Brasil, o que afasta a competência da Justiça Federal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspenso o processo até o julgamento deste recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A priori, a opção do Agravante em promover o cumprimento da sentença coletiva apenas contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, afasta a competência da Justiça Federal para processamento do feito. Confira-se precedente da 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. (...)2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Inteligência da Súmula 508 do STF. (...) (Acórdão 1124764, 07093913920188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ”. (Grifou-se) No mesmo sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO EMANADA DO STJ. SUSPENSÃO JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO "A QUO". PRELIMINAR PREJUDICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DECLÍNIO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública - ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença. 3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local. (...) (Acórdão 1259096, 07253207820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. (...)2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Sua legitimidade advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 2.3 O feito foi promovido no foro competente por excelência, qual seja, o do domicílio do réu, não havendo que se falar em incompetência do Juízo singular, ou mesmo da jurisdição local, para seu processamento. (...)” (Acórdão 1256745, 07034971420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ”. (grifou-se) Desse modo, afigura-se a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, ante a necessidade de impedir a remessa do feito à Justiça Federal, o que geraria inevitável prejuízo à duração razoável do processo. Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso, a fim de obstar a remessa dos autos à Justiça Federal. Mantenho a competência do d. Juízo de origem para solução das questões atinentes ao processo de referência, urgentes ou não, até o julgamento deste agravo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator